Tribunal: CARF
Processo: 13819.722011/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722011/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.930 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
BERNARDETE BRAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E MÉDICAS. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes
e médicas próprias e de seus dependentes, desde que atendam aos requisitos
legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente comprovados
por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722011/2014-85
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722011/2014-85

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 103/107):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física, às fls. 11/16, lavrada em face da contribuinte acima identificada, em decorrência
da revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013, ano-calendário 2012, para
a exigência do crédito tributário no montante de R$ 13.203,61.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 12/14,
regularmente intimada, a contribuinte não atendeu à intimação e, em decorrência
disso, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação
fiscal em exame:
 Dedução Indevida de Dependente – glosado o valor de R$ 11.848,32;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$ 16.797,12;
 Dedução Indevida de Despesas com Instrução – glosado o valor de R$
1.820,00.
Cientificada da exigência em 26/06/2014 (fl. 92), a interessada apresentou a
impugnação de fls. 02/03, em 21/07/2014, acompanhada da documentação de fls. 17/89,
na qual concorda com a glosa da dedução de Despesa de Instrução e afirma serem
indevidas as glosas de Dependente, por se tratar de seus netos, de quem detém a guarda
judicial, sem arrimo dos pais, que são dependentes químicos e de Despesas Médicas,
por serem da própria contribuinte e dos netos dependentes.
Em conformidade com o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto
de 2010, prevista nos arts. 226 e 300 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, com
base nos elementos constantes dos autos, a autoridade fiscal efetuou a revisão do
lançamento, tendo sido lavrado em 13/10/2016, na Delegacia da Receita Federal em
São Bernardo do Campo - SP, o Despacho Decisório no 174 (fls. 94/95), que concluiu
pela manutenção do crédito apurado na presente Notificação.
Cientificada da referida decisão por via postal em 10/11/2016 (AR à fl. 98), a
interessada não apresentou nenhuma manifestação a respeito e os autos foram
encaminhados a esta DRJ para julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. NETOS. GUARDA JUDICIAL.
Não são considerados dependentes, para fins tributários, os netos, quando o contribuinte
não detém as suas guardas judiciais.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na falta de comprovação, por documentos hábeis, da efetividade das despesas médicas,
é de se manter o lançamento.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722011/2014-85

Cientificada da decisão, em 05/01/2021 (fls. 113), a contribuinte, em 03/02/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 117/121), insurgindo-se contra a manutenção das glosas
remanescentes mantidas, alegando, em apertada síntese, que as despesas de dependente e
médicas com planos de saúde declaradas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, e a
mesma lei que impõe obrigações não deveria lhe tirar os recursos necessários à sua manutenção
visando a satisfação da obrigação tributária, registrando ainda que se encontra com dificuldade
para manter sua situação financeira, inclusive recorrendo a empréstimos consignados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 122/147.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre das despesas de dependentes e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 11.848,32) e
médicas (R$ 16.797,12), apuradas em sede de revisão da DAA/2013, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado pela
contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos
dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando
exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722011/2014-85

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 103/107), e atendo-se às informações contidas na
autuação (fls. 11/16) e no despacho decisório proferido (94/95), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações consistentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, sem apresentar, como lhe competia, o suporte probatório a justificar as
deduções pleiteadas, sendo certo que em relação aos dependentes declarados, não comprovou
possuir a guarda judicial de seus netos, nos exatos termos da legislação de regência (art. 77, § 1o,
V do RIR/99), impossibilitando assim a dedução pleiteada, e quanto à despesa com os planos de
saúde Unimed Paulistana e Amil contratados, não houve discriminação dos beneficiários e dos
respectivos valores alusivos às participações individualizadas, sobretudo diante da constatação
de pagamentos em favor de dependente não declarado e/ou cuja dependência restou glosada –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 105/107), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Da Dedução de Dependentes
A Impugnante alega ser indevida a glosa da dedução de Dependente, por se tratar de
seus netos, de quem detém a guarda judicial, sem arrimo dos pais, que são
dependentes químicos.
(...)
No artigo 35, incisos e parágrafos, do mesmo diploma legal, há a enumeração,
taxativa, daquelas pessoas que revestem a qualidade de dependentes, transcrita a
seguir a parte que interessa ao presente caso:
“Art. 35o Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;” (grifamos)
Assim, em relação ao neto, para ser aceita a dedução, é necessário que o contribuinte
detenha a guarda judicial. Não se trata de mera formalidade. É da essência, no
caso, a existência do título judicial, sem o qual não há que se falar em
dedutibilidade. Tanto que, no procedimento de revisão, foi mantida a glosa de dedução
de Dependente, em virtude de a Impugnante não haver comprovado que detém a guarda
judicial dos netos relacionados como dependentes na Declaração de Ajuste Anual em
questão.
Portanto, não tendo a Impugnante comprovado ser detentora da guarda judicial dos
netos, estes não podem ser considerados seus dependentes, devendo ser mantida a
glosa.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722011/2014-85

Da Dedução de Despesas Médicas
A Impugnante apresentou juntamente com a defesa cópias de boletos de pagamentos à
UNIMED PAULISTANA (fls. 28/30 e 48/56), onde consta como sacado a pessoa
jurídica INVEST RATING ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, sem a
identificação dos beneficiários do plano, bem como outros boletos de pagamentos
efetuados a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, em nome de
RAFAEL MORAIS DE LUCENA, para o qual não restou comprovado que a
contribuinte detém a sua guarda judicial e de AMANDA MORAIS DA SILVA,
que não constou na Declaração como sua dependente.
Desse modo, tendo sido desconsiderada a relação de dependência do neto
RAFAEL; não sendo AMANDA dependente e como não restaram comprovadas as
próprias despesas médicas da Impugnante, deve ser mantida a glosa.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, restaram desatendidos os
requisitos para dedutibilidade, razão pela qual urge a manutenção das glosas operadas e do
crédito tributário em litígio.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 163
DF CARF MF
Original